Tribunal: TJSP
Processo: 1062684-76.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Djalma Fernandes de Lima Junior contra acórdão que deu provimento à apelação em AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS DE TRÂNSITO, ajuizada contra o Município de São Paulo, para anular a sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Djalma Fernandes de Lima Junior contra acórdão que deu provimento à apelação em AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS DE TRÂNSITO, ajuizada contra o Município de São Paulo, para anular a sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que determinou a verificação de conexão entre ações, considerando que as multas discutidas são distintas.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão no julgado, que apreciou toda a matéria com clareza. 4. O acórdão afastou a aplicação da "Teoria da Causa Madura" devido à suspeita de múltiplas ações com a mesma causa de pedir. 5. A causa não está madura para julgamento, sendo necessária a instrução do feito. 6. A reunião das ações deve ser analisada pelo Juízo de primeiro grau, conforme o artigo 6o do CPC. 7. O embargante deve demonstrar a necessidade de diversas ações com causas de pedir semelhantes. 8. Os embargos de declaração não são o meio adequado para alterar a decisão.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão por seus próprios fundamentos. 10. Tese de julgamento: "1. Inexistência de omissão no acórdão. 2. Rejeição dos embargos de declaração."